Tribunal: TJPA
Processo: 0002954-18.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002954-18.2019.8.14.0089

APELANTE: MUNICIPIO DE MELGACO, JOSE MARIA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JOSE MARIA PEREIRA DE SOUZA, MUNICIPIO DE MELGACO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MUNICÍPIO DE MELGAÇO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
. QUINQUÊNIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE PARCELAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. ARTS. 1º, 3º E 8º DO DECRETO Nº. 20.910/32. CONTAGEM DO PERÍODO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO OU DE VEDAÇÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº. 563/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43 DO STJ. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo Município de Melgaço e por servidor municipal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a efetivar: 1) a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor, reconhecido em ação declaratória; 2) a revisão da remuneração do demandante
, “acrescendo em seu adicional de tempo de serviço o percentual de 5% relativo ao quinquênio em que prestou serviços à Administração Pública Municipal de Melgaço na condição de servidor Temporário”
; 3) o pagamento dos valores retroativos devidos (quinquênios),
“respeitando o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25.07.2019)”
.

2. O município de Melgaço arguiu, em resumo: a) ocorrência de prescrição; b) impossibilidade da contagem do período de contratação temporária, anterior ao vínculo estatutário, para o fim de recebimento de adicional por tempo de serviço (quinquênio). O servidor apelante alegou, em síntese: i) necessidade de afastamento da prescrição ou de aplicação diferenciada do prazo prescricional; ii) incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº. 43 do STJ.

3. O reconhecimento de tempo de serviço, realizado pelo ente federativo nos autos da ação declaratória de nº. 0002382-67.2016.814.0089, não possui o condão de caracterizar a renúncia ao prazo prescricional para o recebimento de quinquênios. A pretensão resistida, deduzida naquela demanda, consistia apenas no reconhecimento de tempo de serviço prestado pelo autor. No presente processo, o servidor pleiteou, em suma, o pagamento de valores retroativos a título de quinquênios. Os processos em questão veicularam pretensões e ações distintas. Por consequência, a incidência da prescrição deve ser verificada separadamente, com análises específicas para cada ação ajuizada, sob pena de afastamento indevido de prazos prescricionais.

4. A remuneração do adicional por tempo de serviço (quinquênios) consiste em obrigação de trato sucessivo. Nesse caso, a prescrição não incidirá sobre o direito à percepção da verba, mas sim sobre as prestações mensais atingidas pelo prazo prescricional. Arts. 1º, 3º e 8º, do Decreto nº. 20.910/1932. Súmula nº. 85 do STJ.

5. Ao contrário do que afirma o ente federativo, a legislação municipal não faz distinção entre a natureza dos vínculos quando se trata de contagem de tempo de tempo de serviço, conforme se observa pela redação dos arts. 80 e 105 da Lei Municipal nº. 567/2007.

6. A correção monetária deve incidir desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento da verba devida, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43 do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

7. Recursos de apelação conhecidos. Apelação do município desprovida. Apelo do servidor provido em parte, apenas quanto ao termo inicial da correção monetária. Sentença parcialmente modificada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/7/2023 a 17/7/2023, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação, e negar provimento à apelação do Município de Melgaço e dar parcial provimento ao apelo do servidor demandante, apenas para estabelecer a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MELGAÇO
(ID 10769758) e por
JOSÉ MARIA PEREIRA DE SOUZA
(ID 10769761), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo a efetivar: 1) a averbação do tempo de serviço prestado pelo autor, reconhecido nos autos de nº. 0002382-67.2016.814.0089, referente ao período de 1º/11/1985 a 31/12/2020; 2) a revisão da remuneração do demandante,
“acrescendo em seu adicional de tempo de serviço o percentual de 5% relativo ao quinquênio em que prestou serviços à Administração Pública Municipal de Melgaço na condição de servidor Temporário”
; 3) o pagamento dos valores retroativos devidos (quinquênios),
“respeitando o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25.07.2019)”
.

O juízo sentenciante adotou, como principais fundamentos, as provas constantes nos autos, bem como a legislação municipal e federal aplicável ao caso.

Inconformado com a sentença, o município de Melgaço interpôs recurso de apelação (ID
10769758)
, alegando, em resumo: a) ocorrência de prescrição, pois
“não se pode determinar o pagamento de parcelas vencidas há 5 (cinco) anos da propositura da Ação Principal”
; b) impossibilidade da contagem do período de contratação temporária, anterior ao vínculo estatutário, para o fim de recebimento de adicional por tempo de serviço (quinquênio). Após expor suas razões recursais, pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O autor, por sua vez, interpôs apelação (ID 10769761), arguindo, em síntese: a) necessidade de afastamento da prescrição quinquenal consignada na sentença, pois o reconhecimento do tempo de serviço, na ação declaratória de nº. 0002382-67.2016.814.0089, importaria em renúncia ao prazo prescricional; b) necessidade de limitação da prescrição aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da referida demanda declaratória, caso a prescrição não seja completamente afastada; c) necessidade de estabelecer a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. Ao final, pleiteou: 1) o afastamento da prescrição, 2) subsidiariamente, que a prescrição fique limitada nos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação em que foi reconhecido o tempo de serviço (16/05/2016); 3) incidência da correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº. 43 do STJ.

O servidor demandante apresentou contrarrazões ao recurso do município de Melgaço, refutando a pretensão recursal do ente federativo, nos termos da petição ID 10769764.

O município não apresentou contrarrazões (Vide certidão ID 10769815).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Questão prejudicial de mérito. Prescrição.

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MELGAÇO
(ID 10769758) e por
JOSÉ MARIA PEREIRA DE SOUZA
(ID 10769761) contra sentença proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

DECIDO

Posto isso, homologo o reconhecimento parcial da procedência do pedido formulado na ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO MÉRITO para o fim de:

CONDENAR a Município de Melgaço a averbação do tempo de serviço prestado pela autor reconhecido nos autos de nº 0002382-67.2016.814.0089 referente ao período de 01.11.1985 a 31.122020, pelo que determino a revisão de sua remuneração, acrescendo em seu adicional de tempo de serviço o percentual de 5% relativo ao quinquênio em que prestou serviços à Administração Pública Municipal de Melgaço na condição de servidor Temporário até o limite de 35% nos termos do art. 42 da Lei Municipal de Melgaço nº 599/2011, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos respeitando o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25.07.2019), o qual não é alcançado pela prescrição. O pagamento será atualizado: quanto à correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, desde a sentença. Nessa mesma direção, o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905), no qual restou fixada a seguinte tese: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; (d) Taxa Selic a partir de 09.12.2021 com fundamento na artigo 3º da Emenda Constitucional 113, de 2021.

CONDENAR o Município Melgaço a implantar o adicional de tempo de serviço nos termos do art. 80 da Lei nº 563/2007, extinguindo o feito com exame do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do CPC.

Por ser o autor sucumbente em parte mínima do pedido, condeno exclusivamente o Município de honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos moldes do §§§ 1º, 2º e 10 do art. 85 do CPC e 86, parágrafo único do CPC.

Deixo de condenar o Município de Melgaço em custas diante da impossibilidade de ser condenado ao pagamento de custas, conforme determina o art.40 da Lei Estadual nº. 8.328, de 29 de dezembro de 2015

Sentença publicada em gabinete no DJE. Registre-se.

Intimem-se as partes via sistema PJE.

Em seguida, não havendo requerimento de início da fase de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se imediatamente os autos.”. (Grifo nosso).

O município apelante arguiu a ocorrência de prescrição, pois
“não se pode determinar o pagamento de parcelas vencidas há 5 (cinco) anos da propositura da Ação Principal”
.

O servidor recorrente, por sua vez, alegou, em síntese: a) necessidade de afastamento da prescrição quinquenal consignada na sentença, pois o reconhecimento do tempo de serviço, na ação declaratória de nº. 0002382-67.2016.814.0089, importaria em renúncia ao prazo prescricional; b) necessidade de limitação da prescrição aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da referida demanda declaratória, caso a prescrição não seja completamente afastada.

A prescrição quinquenal arguida pelo município de Melgaço já foi estabelecida na sentença, especificamente no trecho em que o magistrado determina
“o pagamento dos valores retroativos devidos respeitando o limite de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25.07.2019)”
.

O reconhecimento de tempo de serviço, realizado pelo ente federativo nos autos da ação declaratória de nº. 0002382-67.2016.814.0089, não possui o condão de caracterizar a renúncia ao prazo prescricional para o recebimento de quinquênios. A pretensão resistida, deduzida naquela demanda, consistia apenas no reconhecimento de tempo de serviço prestado pelo autor.

No presente processo, o servidor pleiteou, em suma, o pagamento de valores retroativos a título de quinquênios. Observa-se, portanto, que os processos em questão veicularam pretensões e ações distintas. Por consequência, a incidência da prescrição deve ser verificada separadamente, com análises específicas para cada ação ajuizada, sob pena de afastamento indevido de prazos prescricionais.

Cada inadimplemento inicia um prazo prescricional correlato. A resistência do município em reconhecer determinado tempo de serviço prestado pelo servidor não se confunde com a inadimplência quanto ao pagamento de quinquênios. Tais descumprimentos iniciam prazos prescricionais diversos, vinculados a cada uma das pretensões resistidas.

A remuneração do adicional por tempo de serviço (quinquênios) consiste em obrigação de trato sucessivo. Nesse caso, a prescrição não incidirá sobre o direito à percepção da verba, mas sim sobre as prestações mensais atingidas pelo prazo prescricional.

Destaca-se, ainda, que a prescrição pode ser interrompida apenas uma vez.

As assertivas acimas estão diretamente fundamentadas nos arts. 1º, 3º e 8º, do Decreto nº. 20.910/1932, bem como no Enunciado de Súmula nº. 85 do STJ:

DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

Regula a prescrição quinquenal.

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições contidas no art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,

DECRETA:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir
por dias,
meses
ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos

estabelecidos pelo presente decreto
.

(...)

Art. 8º
A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez
. (Grifo nosso).

Súmula nº. 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que o Juízo
a quo
aplicou corretamente as regras de prescrição ao delimitar o pagamento de valores retroativos de quinquênios aos
“05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25.07.2019)”
. Logo, as arguições recursais sobre prescrição devem ser rejeitadas.

III. Mérito.

III.1. Apelação do município de Melgaço.

Em suas razões recursais, o município de Melgaço arguiu a impossibilidade da contagem do período de contratação temporária, anterior ao vínculo estatutário, para o fim de recebimento de adicional por tempo de serviço (quinquênio).

Entretanto, não indicou qual seria o fundamento legal dessa suposta impossibilidade.

Ao contrário do que afirma o ente federativo, a legislação municipal não faz distinção entre a natureza dos vínculos quando se trata de contagem de tempo de tempo de serviço, conforme se observa pela redação dos arts. 80 e 105 da Lei nº. 567/2007:

Lei Municipal nº. 567/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do município de Melgaço)

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será atribuído à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos, a partir do mês em que o servidor completar o quinquênio, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento)

(...)

Art. 105. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal.

Justamente por não existir a vedação alegada pelo município, o Juízo sentenciante determinou a revisão da remuneração do servidor demandante,
“acrescendo em seu adicional de tempo de serviço o percentual de 5% relativo ao quinquênio em que prestou serviços à Administração Pública Municipal de Melgaço na condição de servidor Temporário”
.

Conforme consta na inicial, o autor não vinha recebendo o pagamento completo dos quinquênios que lhe eram devidos. Ressalta-se que, por força do art. 373, II, do CPC, o município tinha o ônus de demonstrar o adimplemento correto das parcelas de adicional por tempo de serviço. Entretanto, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Diante de tais fundamentos, verifica-se que o recurso do município deve ser desprovido.

III.2. Apelação do servidor demandante.

Em seu apelo, o autor arguiu a necessidade de modificação a sentença, para se estabelecer a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº. 43 do STJ.

De fato, a correção monetária deve incidir desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento da verba devida, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43 do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
.

Para corroborar tal entendimento, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO VERIFICADO.
ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DEVIDA DESDE QUANDO AS VERBAS DEVERIAM SER PAGAS.
ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/2001. LEI N. 11.960/09. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENCARGOS LEGAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão embargado destoa da pacífica jurisprudência desta Corte, firmada à luz do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 6.899/1981, no sentido de que
"a correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas" (REsp 1.099.943/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe de 15/3/2012)
.

2. O Supremo Tribunal Federal - STF firmou a tese de que "é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor".

3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018, editou a seguinte tese: Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:

juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para que se faça constar que a correção monetária deve incidir desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas aos servidores
, sujeitando-se os dois encargos ao seguinte: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.154.914/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 27/2/2020). (Grifo nosso).

Assim, o apelo do servidor municipal deve ser parcialmente provido, apenas para estabelecer a correção monetária desde o momento em que os quinquênios inadimplidos deveriam ter sido pagos.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima e a sucumbência do município apelante, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto
,
conheço dos recursos, nego provimento à apelação do município de Melgaço e dou parcial provimento ao apelo do servidor demandante, apenas para estabelecer a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/07/2023